Tribunal: TJMT
Processo: 1004334-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004334-56.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITACIR AULER POLO - CPF: 003.824.981-27 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO –- RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ITACIR AULER POLO, através da petição de ID: 159638166, contra acórdão de id. 159512157 no RAC 1004334-56.2020.8.11.0041, por este julgador, onde figura como parte contrária PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em resumo, a razões de ID: 159638166, alega : (i) que o acordão de ID: 159512157, que desproveu o apelo de ID: 155650217, é equivocada, sobre a alegação OBSCURIDADE, modificando o r. acórdão embargado para fins de determinar que a Seguradora ora Embargada arque com os honorários do patrono do Autor, considerando que a relação jurídica dos honorários de sucumbência se estabelece entre a parte e o advogado da parte contrária.

Contrarrazões pelo inacolhimento dos embargos.

Incluir em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ITACIR AULER POLO, através da petição de ID: 159638166 contra acórdão de id. 159512157 no RAC 1004334-56.2020.8.11.0041, por este julgador, onde figura como parte contrária PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

O embargante requer que a Seguradora ora Embargada arque com os honorários do patrono do Autor, considerando que a relação jurídica dos honorários de sucumbência se estabelece entre a parte e o advogado da parte contrária.

Pois bem.

É de se observar que a parte recorrente deu a causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) obtido êxito apenas na quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo certo dizer que a parte recorrente decaiu na maior parte do seu pedido.

Nesta seara, necessário observar que o artigo 86, parágrafo único, in verbis, elucida que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios integrais.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (grifo nosso)”

Deste modo, resta clara a intenção do embargante para rediscutir a matéria, a qual não existem motivos para tanto.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, in casu, não há qualquer destes vícios na decisão monocrática guerreada, sendo claro o intuito de rediscutir a matéria, por via que não se presta a este pleito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). (g.n.).

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, com a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no artigo 86, parágrafo único do CPC/15, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023